Tribunal: STF
Processo: RHC 54261
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-09
Data de publicação: 1973-03-09

Ementa:
- HABEAS CORPUS. Pretendida nulidade do despacho de prisão  preventiva, por falta de fundamentação. Improcedência. Defesa prévia. Para ela não há mister intimar advogado constituído pelo réu, presente ao interrogatório. O prazo para a defesa prévia corre a partir do interrogatório de cada réu que haja constituído advogado, não da última data designada para o interrogatório de co-réu. 
Prisão preventiva. Excesso injustificado de prazo para a prova da acusação. Recurso de habeas corpus provido em parte.